Tribunal: TJMT
Processo: 1009658-48.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009658-48.2023.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Espécies de Contratos, Competência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (SUSCITANTE), JUIZO DA VARA ÚNICA DE QUERENCIA (SUSCITADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE QUERÊNCIA (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GIRASSOL MERCADAO DE PECAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 00.152.143/0003-80 (TERCEIRO INTERESSADO), AMANDA PAOLA ASSIS WERNER - CPF: 038.064.201-81 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS RENATO WERNER - CPF: 038.064.221-25 (TERCEIRO INTERESSADO), CLARA WERNER - CPF: 482.345.241-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLA WERNER - CPF: 482.343.201-06 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE EXECUÇÃO - CONSTRIÇÃO DE BENS DO SÓCIO – DECRETADA A FALÊNCIA COM DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA PELO JUÍZO UNIVERSAL - EXTENSÃO DOS EFEITOS DA FALÊNCIA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO FALIMENTAR.

1. A Ação Executiva deve continuar tramitando no Juízo comum, haja vista que o Juízo da execução poderá determinar a constrição bens e valores da recuperanda, todavia, o controle de tais atos é incumbência exclusiva do Juízo da recuperação, o qual poderá substituí-los, mantê-los ou, até mesmo torná-los sem efeito, tudo buscando o soerguimento da empresa, haja vista a sua elevada função social.

2 - Conflito procedente.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de conflito negativo de competência (art. 951 do CPC) instaurando pelo JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE em face do posicionamento adotado pelo JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE QUERÊNCIA, que declinou a competência para processar e julgar a pretensão deduzida na Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1006319-09.2019.8.11.0037 movida por BANCO BRADESCO S.A. em face de GIRASSOL MERCADAO DE PECAS AGRICOLAS LTDA, CARLA WERNER, VINICIUS RENATO WERNER, CLARA WERNER e AMANDA PAOLA ASSIS WERNER.

Em suma, aduz o suscitante que embora o juízo suscitado tenha fundamentado sua decisão no princípio da vis attractiva, a mencionada força atrativa é princípio que norteia a universalidade do juízo falimentar e tramitou no juízo suscitante a ação de recuperação judicial (proc. n. 0009032-47.2014.811.0037), proposta por Girassol Mercadão de Peças Agrícolas Ltda, Werner e Werner Ltda. ME e V.R. Werner Assistência Técnica ME, a qual já teve decretado o seu encerramento. Que o artigo 52, III, da Lei n. 11.105/05 dipõe que o juiz deferirá o processamento da recuperação judicial e, no mesmo ato, ordenará a suspensão de todas as ações ou execuções contra o devedor, permanecendo os respectivos autos no juízo onde se processam.

Afirma que o processamento do feito executivo segue no juízo de origem para análise dos incidentes que podem dele surgir. Somente decisões acerca dos atos expropriatórios devem ser proferidas no juízo onde tramita o processo de recuperação judicial, bem ainda que, em relação aos coobrigados, a execução deve prosseguir, tendo em vista a ausência de extensão dos efeitos da recuperação judicial em seu favor.

O juízo suscitado argumenta que, levando em consideração a novação da dívida exequenda, bem como o princípio da vis attractiva do Juízo recuperacional, determinou a remessa dos autos à Segunda Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que é o Juízo responsável pelo processamento da recuperação da executada.

Em decisão de ID 167225682, foi determinado o sobrestamento do litígio e designado o JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE QUERÊNCIA-MT para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes.

A douta Procuradoria Geral da Justiça deixou de se manifestar (ID170038683).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conflito negativo de competência (art. 951 do CPC) instaurando pelo JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE em face do posicionamento adotado pelo JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE QUERÊNCIA, que declinou a competência para processar e julgar a pretensão deduzida na Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1006319-09.2019.8.11.0037 movida por BANCO BRADESCO S.A. em face de GIRASSOL MERCADAO DE PECAS AGRICOLAS LTDA, CARLA WERNER, VINICIUS RENATO WERNER, CLARA WERNER e AMANDA PAOLA ASSIS WERNER.

A Juíza Suscitada reconheceu a incompetência absoluta do Juízo de Querência e determinou a remessa dos autos da Ação de Execução Extrajudicial para a 2.a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT porque tramita pelo Juízo suscitante, a Recuperação Judicial do Executado.

Em contrapartida, a Juíza da 2.a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT alega que o processamento do feito executivo segue no juízo de origem para análise dos incidentes que podem dele surgir, como embargos e exceções, e que somente as decisões acerca dos atos expropriatórios devem ser proferidas no juízo onde tramita o processo de recuperação judicial.

Razão assiste ao juízo suscitante.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a competência do Juízo onde tramita a Ação de Recuperação Judicial restringe-se à decisão de prática de atos constritivos aptos a interferir no processo de restabelecimento do recuperando.

Contudo, isso não significa que o Juízo Universal atrai a competência das execuções. O que se conclui é que o Juízo da Execução não deve efetivar a constrição sobre determinados bens e valores, sem antes perquirir ao Juízo Universal acerca da possibilidade de assim proceder, a fim de, por exemplo, não recair sobre valores ou bens que já estejam destinados a satisfazer os créditos.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - Decisão que, ao apreciar a terceira exceção de pré-executividade apresentada objetivando que os atos constritivos sejam realizados apenas após a apreciação de tais atos pelo juízo universal da recuperação judicial, determinou o seguimento da execução fiscal e a penhora perante o Bacenjud – Cabimento – Competência do Juízo da Recuperação Judicial, apenas, para determinar eventual substituição dos atos de constrição sobre bens essenciais à manutenção da atividade empresarial, posteriormente, caso necessário, mediante cooperação jurisdicional – Inteligência do art. 6o, § 7o-B, da Lei no 11.101/2005, incluído pela Lei no 14.112/2020 – Precedentes deste E. Tribunal – Decisão mantida. – Recurso desprovido.” (TJ-SP - AI: 20559924320228260000 SP 2055992-43.2022.8.26.0000, Relator: Spoladore Dominguez, Data de Julgamento: 15/06/2022, 13a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 15/06/2022)

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO. JUÍZO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL PARA ATOS DE EXECUÇÃO CONSTRITIVOS/EXPROPRIATÓRIOS. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, compete ao juízo da recuperação judicial (20a Vara Cível) somente a prática de atos constritivos e expropriatórios em face do patrimônio da empresa recuperanda, devendo a tramitação do feito continuar no juízo da execução (9a Vara Cível), enquanto não transitada em julgado a decisão que encerra a recuperação judicial, porquanto é do juízo da recuperação judicial a administração do patrimônio da empresa em recuperação. CONFLITO DE COMPETÊNCIA IMPROCEDENTE.” (TJ-GO - Conflito de Competência: 04322666320208090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). MARCUS DA COSTA FERREIRA, Data de Julgamento: 22/10/2020, 2a Seção Cível, Data de Publicação: DJ de 22/10/2020).

“Conflito Negativo de Competência – Suscitado pela parte - Ação de execução de título extrajudicial distribuída livremente à 5a Vara Cível – Redistribuição à 8a Vara Cível, por dependência aos autos da Recuperação Judicial - Recusa de competência do MM. Juízo da 8a Vara Cível, ao argumento de inexistência de "vis atractiva" do processo de recuperação judicial - Competência do Juízo universal somente para decidir sobre atos passíveis de interferir no plano de reorganização da empresa, em exame da essencialidade ou não dos bens - Precedentes do STJ e do Tribunal de Justiça -Procedente o conflito - Competência do MM. Juízo suscitado da 5a Vara Cível de São José do Rio Preto para processamento, resguardada a análise dos atos de constrição patrimonial pelo Juízo da 8a Vara Cível da mesma Comarca (recuperação judicial).” (TJ-SP - CC: 21958635920208260000 SP 2195863-59.2020.8.26.0000, Relator: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público), Data de Julgamento: 10/09/2020, Câmara Especial, Data de Publicação: 10/09/2020).

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO. CRÉDITO INSERIDO EM PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL ENCERRADA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL A SER PROCESSADA E JULGADA NO JUÍZO CÍVEL. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA. \n1) Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pela Juíza de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Porto Alegre em face da decisão da magistrada titular da Vara de Direito Empresarial, Recuperação de Empresas e Falências da Comarca de Porto Alegre, que declinou da competência para julgamento de ação de execução de título executivo judicial sob o argumento de que a recuperação judicial da empresa executada estava encerrada, tendo sido o processo transitado em julgado e baixado. \n2) O processo de recuperação judicial da empresa executada já foi encerrado, tendo a decisão transitado em julgado, não sendo mais da competência do juízo recuperacional os processos que envolvam a empresa executada, ainda que busque a parte exequente a satisfação de seu crédito incluído no plano de recuperação judicial. Na verdade, a empresa incluída no polo passivo do feito executivo não se encontra mais abarcada pelo instituto da recuperação judicial a justificar o trâmite da ação perante o juízo especializado.\n3) Mister ressaltar que o artigo 62 da Lei no 11.101/2005 expressamente autoriza que o credor promova a execução de seus direitos de forma individual, sem qualquer menção acerca da competência do juízo recuperacional para tanto. \n4) Dessa feita, o Juízo da 5o Vara Cível da Comarca de Porto Alegre é competente para processar e julgar a ação executiva.\nCONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO IMPROCEDENTE.” (TJ-RS - CC: 52211710220218217000 RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Data de Julgamento: 07/03/2022, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 07/03/2022)

Deste Tribunal:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXECUTADO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – COMPETÊNCIA DO JUÍZO COMUM – PRECEDENTES - CONFLITO PROCEDENTE. O juízo universal detém competência para dirimir as questões relacionadas, direta ou indiretamente, à expropriação do patrimônio do recuperando. Assim, compete ao juízo da recuperação judicial, ora Suscitante, somente a prática de atos constritivos e expropriatórios em face do patrimônio do Executado/Recuperando, de modo que a Ação Executiva deve continuar tramitando no Juízo comum, ora Suscitado.” (- Conflito de Competência N.o 1006677-17.2021.8.11.0000 - Primeira Turma De Câmaras Cíveis Reunidas De Direito Privado – Relatora Desa. Clarice Claudino da Silva – j. 05/08/2021)

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL COM GARANTIA FIDUCIÁRIA – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – COMPETÊNCIA DO JUÍZO COMUM – MATÉRIA PACIFICADA NO STJ - CONFLITO PROCEDENTE. Conforme já consolidado no STJ, mesmo detendo o juízo universal competência para dirimir as questões relacionadas, direta ou indiretamente, à expropriação do patrimônio da empresa em recuperação judicial, a Ação deve tramitar no juízo comum. (N.U 1013417-93.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 02/05/2019, Publicado no DJE 10/05/2019).

Com estas considerações, JULGO PROCEDENTE o conflito negativo e declaro competente o JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE QUERÊNCIA para processar e julgar a Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1006319-09.2019.8.11.0037.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2023